Tribunal: TJMT
Processo: 1007647-12.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007647-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO BIANCHI - CPF: 411.536.001-10 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS NEVES - CPF: 346.881.531-04 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 007.952.461-37 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 03.744.864/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), GISELLE DA SILVA AMARAL - CPF: 015.509.672-90 (ADVOGADO), THAYNARA OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 073.278.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DE AGENTES PÚBLICOS DO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA NA ORIGEM. INDÍCIOS DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE QUE DEVERÁ SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Diante de indícios de prática de ato lesivo ao erário, mostra-se prudente que, a análise da legitimidade de parte seja apreciada por ocasião da apreciação do mérito.

2 - A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3 - O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Carlos Roberto Bianchi, Ana Paula Siqueira da Silva e Jose Carlos Neves
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade reconheceu a legitimidade dos embargantes para figurar no polo passivo da ação de improbidade e proveu o recurso interposto contra a decisão proferida nos autos da
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, registrada sob o n. 1000438-11.2020.8.11.0039
, movida pelo
Ministério Público Estadual
(id. 215908657).

Inconformada, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão e/ou contradição, ao argumento que ausente a instrução da ação com documentos que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado aos embargantes.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, devendo os

dispositivos serem prequestionados.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 217824693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Carlos Roberto Bianchi, Ana Paula Siqueira da Silva e Jose Carlos Neves
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade reconheceu a legitimidade dos embargantes para figurar no polo passivo da ação de origem e proveu o recurso interposto contra a decisão proferida nos autos da
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, registrada sob o n. 1000438-11.2020.8.11.0039
, movida pelo
Ministério Público Estadual
(id. 215908657).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em análise, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão/contradição, por não apreciar ‘
artigos de lei processual sobre o qual se decidido outro seria o resultado do julgamento (321, parágrafo único, do CPC e 17, § 6º, II, da Lei de Improbidade Administrativa)’
que versam sobre a instrução da petição inicial já que o ato ímprobo deixou de ser demonstrado.

Pois bem
.

Apesar das alegações dos embargantes, foi devidamente esclarecido no Acórdão atacado que ‘
A exclusão prematura dos agentes públicos do polo passivo, sob a justificativa de inépcia da inicial por ausência de indícios de dolo, mostra-se precipitada, sendo necessária a análise aprofundada dos fatos e das provas, bem como a necessária instrução processual’
(id. 215908657).

Sobre a situação, a legitimidade passiva, na ação de improbidade administrativa, se justifica pela simples alegação do "Parquet", no sentido da existência de indícios de participação daquele em suposta fraude em licitação, de sorte que tal verificação, em si, constituí o mérito da demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– PRETENSA FRAUDE EM LICITAÇÃO –
DANO AO ERÁRIO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO
– Decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente, bem como, entendeu pela não exclusão do agravante do polo passivo da demanda – As alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, que modificaram a Lei nº 8.429/1992, não retroagem – Tema nº 1.199/STF –
Conduta que, em princípio, se amolda à hipótese de improbidade administrativa (art. 10, VIII, LIA)– Impossibilidade, nessas condições, de imediata exclusão do polo passivo – Matéria que se confunde com o próprio mérito
– Precedente desta C. Câmara – Decisão mantida. – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20041537620228260000 SP 2004153-76.2022.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 04/11/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EXCLUSAO DE EMPRESA DO POLO PASSIVO – DECISAO DO TRIBUNAL DE CONTAS AFASTANDO IRREGULARIDADE – INDEPENDENCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – INDÍCIOS DE LESÃO AO PATRIMONIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE QUE DEVERÁ SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que o Tribunal de Contas tenha proferido decisão afastando eventual irregularidade, diante da independência entre as esferas administrativa e judicial, bem como a não vinculação ao que foi decidido por aquela Corte,
não há falar, em exclusão da empresa do polo passivo da demanda. Diante de indícios de prática de ato lesivo ao erário, mostra-se prudente que, a análise da legitimidade de parte seja apreciada por ocasião da apreciação do mérito.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10039257220218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2022)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.026 § 2º DO CPC. Recurso conhecido e desprovido sem aplicação da multa.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar o julgado quando neste existirem e ficarem demonstrados os vícios da omissão, contradição e obscuridade, dentro da dicção do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios e sem discórdia do agravante com relação ao posicionamento adotado no acórdão, não registra como conhecer tais embargos por ausência dos requisitos legais, devendo ser rejeitados
. 2. Não bastam que os embargos tenham cunho protelatório para a aplicação da multa consubstanciada pelo § 2º, do artigo 1.026 do CPC. Sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, aspecto reconhecido constitucionalmente, somente se aplica esta cominação quando residir manifesta intenção protelatória, o que não se registrou nos embargos interpostos. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração, sem aplicação da multa. A multa prescrita no § 2º, do artigo 1026 do CPC exige que a protelação seja manifesta, pena de suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de aplicação da cominação.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006715-92.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)(destaquei)

No que tange ao
prequestionamento
pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024